Tribunal: TJSP
Processo: 1002071-08.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Recurso Extraordinário no 561.836/RN e Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Recurso Extraordinário no 561.836/RN e Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Acórdão reformado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000279320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002071-08.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GERALDINA BOARINI ARANTES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002071-08.2014.8.26.0053 -Voto no 17.190
2
Apelação Cível no 1002071-08.2014.8.26.0053
Apelante: Geraldina Boarini Arantes
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 17.190
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO APELAÇÃO Devolução dos
autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II,
NCPC
Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso
Extraordinário
no
870.947/SE,
Recurso
Extraordinário
no
561.836/RN e Recurso Especial no 1.492.221/PR) Juros de mora
e correção monetária As diferenças devidas terão incidência de
correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos
termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009 Acórdão reformado.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Geraldina
Boarini Arantes contra a r. sentença de fls. 183/185 que, nos autos de ação
ordinária1 ajuizada contra a Fazenda do Estado de São Paulo e a São Paulo
Previdência - SPPREV, objetivando impedir a revisão de ato de concessão
de aposentadoria com proventos integrais, julgou improcedente o pedido, ante
a inocorrência de decadência do direito de autotutela da Administração e da
ausência de prova da higidez do primitivo ato de aposentadoria. Condenou a
apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 850,00, observada a assistência judiciária.
Em 16/12/2014, esta Colenda 3a Câmara de Direito Público deu
provimento ao recurso “para julgar procedente o pedido e declarar a
impossibilidade de revisão do ato de concessão de aposentadoria publicado
em 27/07/2005 (fl. 41), anular o ato de retificação publicado em 21/06/2014
(fl. 166) e condenar as apeladas ao pagamento das diferenças, devidamente
1 Valor da causa em 21/01/2014: R$ 50.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002071-08.2014.8.26.0053 -Voto no 17.190
3
atualizadas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, e acrescidas de juros moratórios, a contar da
citação, no percentual de 6% ao ano previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97,
com a redação dada pela Medida Provisória no 2180-35/01, ante a
declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI
4357, dos §§ 2o, 9o, 10 e 12 do artigo 100 da Constituição Federal e, por
arrastamento, da Lei n. 11960/09”, com a seguinte ementa (fls. 217/224):
APELAÇÃO ATO ADMINISTRATIVO APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS Revisão
do ato de concessão do benefício Doença não incluída no rol legal
(CF, art. 40, §1o, I e Lei 8.112/90, art. 186, §1o) Benefício
concedido em 27/07/2005 Início de procedimento administrativo
de revisão do ato em 16/11/2010 Decadência Ocorrência
Impossibilidade de a Administração revisar ato concessivo de
aposentadoria, depois de ultrapassado o prazo de cinco anos,
contados da sua produção
Aplicação do Decreto Federal
20.910/32 e dos artigos 53 e 54 da Lei Federal no 9.717/98
Inaplicabilidade da Lei Estadual no 10.177/98
Princípio da
reciprocidade e da simetria Precedentes Sentença reformada
Recurso provido.
O acórdão foi mantido em sede de embargos de declaração (fls.
233/237).
Houve interposição de recursos extraordinário e especial.
Ante o julgamento de mérito do RE no 870.947/SE, Tema 810, e
do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, que decidiram acerca da aplicação da
Lei no 11.960/09 aos juros de mora e correção monetária, a Douta Presidência
da Seção de Direito Público, em cumprimento aos termos do artigo 1.040, II,
do Novo CPC, devolveu os autos à Turma Julgadora para reapreciar a questão
(fls. 319/323).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002071-08.2014.8.26.0053 -Voto no 17.190
4
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O v. acórdão de fls. 217/224, declarado às fls. 233/237, deve
ser alterado.
Com relação aos juros de mora e correção monetária tem-se o
seguinte.
O Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do
incidente de Repercussão Geral Tema n. 810 do STF, atrelado ao RE no
870.947/SE, em 20/09/2017, definiu duas teses sobre índices de correção e
juros em condenações contra Fazenda Pública, nos termos do voto relatado
pelo Min. Luiz Fux.
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios, tem a
seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002071-08.2014.8.26.0053 -Voto no 17.190
5
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz: “O artigo
1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”.
Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema 810), entendeu pela impossibilidade de modulação dos
efeitos da decisão, concluindo que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos judiciais das Fazendas
Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante.
Por outro lado, em 20/03/2018, o Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Recurso Especial no 1.492.221-PR (Tema 905), submetido
ao rito dos processos repetitivos, fixou o seguinte entendimento para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: “As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002071-08.2014.8.26.0053 -Voto no 17.190
6
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.”
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Desta forma, altero os fundamentos do v. acórdão de fls.
217/224, declarado às fls. 233/237, para determinar a aplicação dos
parâmetros definidos pelo E. STF e pelo C. STJ nos cálculos que serão
realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947, Tema 810, e do REsp no 1.492.221/PR,
Tema 905, ou seja, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria, nos
termos do art. 1.040, II, do Novo CPC, altero os fundamentos do v.
acórdão de fls. 217/224, declarado às fls. 233/237, para determinar a
aplicação dos parâmetros definidos pelo E. STF e pelo C. STJ nos cálculos
que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, Tema 810, e do REsp no
1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças devidas terão incidência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002071-08.2014.8.26.0053 -Voto no 17.190
7
correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido
pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo
1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
MAURICIO FIORITO
Relator